Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000855-84.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F VARAGO DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 20.886.710/0001-78 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FABIO VARAGO DA SILVA - CPF: 030.545.161-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO VARAGO DA SILVA - CPF: 030.545.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000855-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F VARAGO DA SILVA COMERCIO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ICMS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nulo o crédito tributário relativo ao TAD e à CDA, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ilegitimidade passiva pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor; e (iii) se a presunção de veracidade da CDA é absoluta ou relativa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória.

4. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, pois não há "interesse comum" na situação que constitui o fato gerador do tributo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presunção de veracidade e legalidade da CDA é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, como ocorreu no caso em análise.

6. A responsabilidade tributária, por ser excepcional, deve ser interpretada restritivamente, em observância ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. 2. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, ante a ausência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 124, I; CPC, arts. 316, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000855-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F VARAGO DA SILVA COMERCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da decisão proferida por esta Relatora
que, nos autos da Execução Fiscal n.

1000855-84.2022.8.11.0041, promovida em desfavor de
F. Varago da Silva Comércio - ME
, negou provimento
ao recurso de Apelação para manter incólume a sentença vergastada que
acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar nulo o crédito tributário em relação ao TAD n. 1147071-4 e, por consequência, a CDA n. 2022677; e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O Agravante alega, em síntese, que, a suposta ilegitimidade passiva é matéria inviável de ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que exige dilação probatória (ID n. 233649656).

Alega, ainda, que, “a CDA é título que goza da presunção de veracidade e legalidade, de modo que se o Agravado deseja elidir tal prova, deve fazê-lo por meio da ação de embargos – ID n. 233649656 – p. 6.

Ao final, requer que o recurso seja provido para reformar a r. sentença e prosseguimento a ação executiva.

A Agravada apresenta as contrarrazões ao recurso, no ID n. 239108696, pugnando pelo seu desprovimento.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000855-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F VARAGO DA SILVA COMERCIO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionando no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nulo o crédito tributário em relação ao TAD n. 1147071-4 e, por consequência, a CDA n. 2022677, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O agravo interno não merece provimento. A decisão agravada analisou corretamente a questão, não havendo razões para sua reforma.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente em lei, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa na execução fiscal, desde que se limite a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

No caso em tela, a questão central diz respeito à responsabilidade solidária do adquirente pelo ICMS não recolhido pelo vendedor. Esta matéria, contrariamente ao que alega o Agravante, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, pois sua verificação não demanda produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

O art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional estabelece que são solidariamente obrigadas "as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal". A interpretação correta desse dispositivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o "interesse comum" se refere às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação.

No julgamento do AREsp 1.198.146/SP, o STJ firmou entendimento de que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator. O Ministro Gurgel de Faria, relator do acórdão, assim se manifestou:

"O 'interesse comum' de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa."

Este entendimento se aplica perfeitamente ao caso em análise. A empresa executada, na qualidade de adquirente das mercadorias, não possui interesse comum com o vendedor na situação que constitui o fato gerador do ICMS. Pelo contrário, seus interesses são opostos: enquanto o vendedor tem interesse em vender, o adquirente tem interesse em comprar.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de má-fé por parte da empresa executada ou de que a operação tenha sido realizada sem documentação fiscal. Pelo contrário, os documentos apresentados demonstram a regularidade da transação comercial.

Quanto à alegação de que a CDA goza de presunção de veracidade e legalidade, é importante ressaltar que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário. No caso em tela, as provas documentais apresentadas pela executada foram suficientes para demonstrar sua ilegitimidade passiva, afastando a presunção de que trata o agravante.

Por fim, é crucial destacar que a responsabilidade tributária, por ser excepcional, deve ser interpretada restritivamente. Não se pode ampliar o rol de responsáveis tributários além daqueles expressamente previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que negou provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024